Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-46.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. 1. Solicitação de portabilidade de dois empréstimos consignados pela autora. Instituição financeira destinatária que noticiou a impossibilidade da portabilidade por falta de margem consignável. Ulterior constatação de refinanciamento de uma dessas dívidas. Recebimento de notificação do SERASA, informando o

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica. Sentença de improcedência. 1. Solicitação de portabilidade de dois empréstimos consignados pela autora. Instituição financeira destinatária que noticiou a impossibilidade da portabilidade por falta de margem consignável. Ulterior constatação de refinanciamento de uma dessas dívidas. Recebimento de notificação do SERASA, informando o inadimplemento. Análise detida dos autos permite concluir que houve concretização da portabilidade em relação a um dos contratos bancários. Avença que deve ser declarada válida e eficaz. Contudo, para o outro empréstimo, em razão de falta de margem consignável, não houve a portabilidade. Modificação da natureza do contrato para refinanciamento da dívida, sem anuência ou ciência da autora. Declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, e de inexigibilidade das prestações, com determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas da conta corrente da consumidora. 2. Celebração de outros dois contratos bancários. Autora que subscreveu um dos contratos, com o depósito do valor do empréstimo em sua conta corrente, motivo pelo qual tal avença também deve ser declarada válida e eficaz. Ausência de demonstração de celebração do outro contrato bancário, e de haver sido o valor creditado o valor na conta corrente de titularidade da autora. Declaração de nulidade de tal contrato, e de inexigibilidade das prestações e determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas de sua conta corrente 3. Danos morais. Irrecusável sua ocorrência, diante da ansiedade e da perda de sossego da autora. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00. Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002362-46.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
DORCAS FULCO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
2
Voto no 22339
Apelação no 1002362-46.2020.8.26.0037
Apelantes: Dorcas Fulco Pereira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Araraquara
Juiz Sentenciante: Mário Camargo Magano
Ação declaratória. Inexistência de relação jurídica.
Sentença
de
improcedência.
1.
Solicitação
de
portabilidade de dois empréstimos consignados pela
autora. Instituição financeira destinatária que noticiou
a impossibilidade da portabilidade por falta de
margem
consignável.
Ulterior
constatação
de
refinanciamento de uma dessas dívidas. Recebimento
de
notificação
do
SERASA,
informando
o
inadimplemento. Análise detida dos autos permite
concluir que houve concretização da portabilidade em
relação a um dos contratos bancários. Avença que
deve ser declarada válida e eficaz. Contudo, para o
outro empréstimo, em razão de falta de margem
consignável, não houve a portabilidade. Modificação
da natureza do contrato para refinanciamento da
dívida, sem anuência ou ciência da autora. Declaração
de nulidade do contrato de refinanciamento, e de
inexigibilidade das prestações, com determinação de
restituição das parcelas indevidamente descontadas da
conta corrente da consumidora. 2. Celebração de
outros
dois
contratos
bancários.
Autora
que
subscreveu um dos contratos, com o depósito do valor
do empréstimo em sua conta corrente, motivo pelo
qual tal avença também deve ser declarada válida e
eficaz. Ausência de demonstração de celebração do
outro contrato bancário, e de haver sido o valor
creditado o valor na conta corrente de titularidade da
autora. Declaração de nulidade de tal contrato, e de
inexigibilidade das prestações e determinação de
restituição das parcelas indevidamente descontadas de
sua conta corrente 3. Danos morais. Irrecusável sua
ocorrência, diante da ansiedade e da perda de sossego
da autora. Fixação do valor da indenização em R$
10.000,00. Apelo da autora parcialmente provido.
Dorcas Fulco Pereira ajuizou a presente ação em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
3
Banco do Brasil S/A. Alega a autora, em síntese, que recebeu do réu
proposta para a portabilidade de empréstimo consignado. Acrescenta
que a portabilidade não chegou a ser consumada, por falta de margem
consignável. Pontua que dois empréstimos foram realizados em seu
nome, mediante desconto das prestações em sua conta-corrente, mas
que nenhum valor fora creditado pelo réu. Entende que o
comportamento do demandado configurou ato ilícito, por oferecer um
serviço (portabilidade de empréstimo consignado), mas na prática
oferecer outro, não solicitado, o que vem causando inúmeros
transtornos. Pede a concessão da tutela de urgência para exclusão de
seus dados do rol dos inadimplentes. Pede, a final, a procedência da
ação a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídica
entre as partes, anulando-se os empréstimos no valor total de
R$11.518,13, bem como seja o réu condenado no pagamento em dobro
dos valores descontados da conta-corrente, além de indenização por
danos morais.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 164/166.
Apela a autora, aduzindo haver sido contatada por
preposto da ré, para a portabilidade de empréstimo consignado.
Embora tenha manifestado interesse na avença, houve a negativa da
portabilidade. Entretanto, a autora foi surpreendida com a realização
de dois empréstimos, sem sua anuência, e que correspondiam ao
refinanciamento da dívida, o que não foi objeto de tratativas, e com os
quais não houve adesão. Constatou que s parcelas pagas foram
perdidas com a portabilidade. Pede, pois, seja reformada a sentença,
para o reconhecimento de inexistência da relação entre as partes, com
anulação dos contratos de empréstimo realizados, condenação do
banco à restituição do valor indevidamente descontado em conta
corrente sejam restituídos em dobro, e condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
4
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Dos fatos
Registre-se, inicialmente, aplicar-se, ao caso, o Código
de Defesa do Consumidor.
Pelo apurado nos autos, é a autora filiada ao Regime
Geral de Previdência Social, sendo titular do benefício pensão por
morte previdenciária e do benefício de aposentadoria por idade.
Em 2018 recebeu contato telefônico, com oferecimento
de serviço e portabilidade de empréstimo consignado, com melhores
condições de pagamento e de retorno financeiro, por pessoa que se
apresentou como funcionária do Banco do Brasil.
A autora-apelante dirigiu-se a agência do banco do
brasil,
e
assinou
documentos
denominados
“Solicitação
de
Portabilidade - Operação de Crédito” (fls. 20/21 e 22/23).
Tais instrumentos podem ser assim sintetizados:
- Intenção de portabilidade n. 1.476.479, relativa a
empréstimo n 58991395, originalmente celebrado com o Banco Itaú
Consignado, com saldo devedor estimado de R$ 3.970,00 (fls. 20/21);
- Intenção de portabilidade n. 1.476.490, relativa a em
préstimo n. 589914561, originalmente celebrado com o Banco Itaú

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
5
Consignado, com saldo devedor estimado de R$ 6.990,00 (fls. 22/23).
Narra que, após alguns dias, recebeu informação de que
o depósito do valor do retorno financeiro da portabilidade seria
creditado em sua conta corrente.
Ulteriormente,
entretanto,
recebeu
telefonema
da
instituição financeira, solicitando a presença na agência, quando
obteve informação da negativa da portabilidade, uma vez que 'não
seria possível a contratação da portabilidade de crédito proposta no
valor de R$ 7.106,06 (parcelas de R$ 176,82), em razão da falta de
margem disponível.' (fl. 03 trecho da inicial).
Face a negativa na realização da portabilidade do
crédito, a autora contratou empréstimo perante o Banco Itaú, cujas
parcelas tem sido descontadas em seu benefício previdenciário.
Entretanto, alega a autora que, a despeito da negativa, a
ré-apelada concretizou dois empréstimos, no valor total de R$
11.518,13, sem liberar qualquer montante em sua conta corrente, além
de efetuar descontos de parcelas de R$ 176,82, acarretando o saldo
negativo da conta corrente.
Obtempera que a negociação ocorrida entre as partes era
somente a portabilidade das operações não tendo sido informada
acerca de que os novos contratos iriam gerar um refinanciamento. Pelo
que, requer a declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento
da dívida, a repetição do valor indevidamente descontado de sua conta
corrente, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Contratos n. 90353720 e 903535874
Colocadas essas premissas fáticas, tem-se que, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
6
portabilidade de empréstimo bancário, há verdadeira novação objetiva
e subjetiva. Acarreta a substituição do credor originário por outro; e
também a substituição de uma obrigação antiga pela nova obrigação
convencionada.
Segundo a Resolução BACEN 4.292/13, cumpridas as
etapas e transferido ao credor originário o saldo devedor da operação
de crédito objeto da portabilidade, a instituição financeira original
deve confirmar à proponente o recebimento dos recursos (arts. 6o, 7o,
8o e 9o).
Embora não tenha o Banco do Brasil juntado aos autos a
confirmação formal da portabilidade ao credor originário, não se
vislumbra de irregularidade, relativamente ao contrato n. 90353720,
uma vez que há prova da sua concretização.
O extrato de empréstimos consignados, emitido pelo
INSS, informa a inclusão do contrato n. 90353720, celebrado pelo
Banco do Brasil, com descontos diretos nos proventos de
aposentadoria da autora, no valor mensal de R$ 105,83, relativo ao
valor emprestado de R$ 4.052,07 (fls. 53).
Logo, tal contrato deve ser declarado válido e eficaz.
Demasia não será pontuar que as vantagens obtidas com
tal operação creditícia deveriam ter sido sopesadas pela própria
autora, pessoa plenamente capaz, não cabendo ao Judiciário analisar os
benefícios de um ou outro contrato, por se tratar de critério
estritamente subjetivo e ínsito às condições econômicas dos contratantes.
Ademais, inexiste prova de que o saldo devedor
decorrente da portabilidade é superior ao originário.
Destaque-se que o Banco do Brasil, em resposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
7
questionamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
informou (fls. 73 destaques no original):
“O BANCO DO BRASIL S.A., (...), vem INFORMAR
conforme requerido por Vossa Excelência que os
contratos entregues à cliente referem-se aos pedidos de
portabilidade de outras instituições financeiras. Sendo
assim, os mesmos não geram troco, ou valores a serem
creditados para a cliente; a função da portabilidade é
comprar as dívidas da cliente, oferecendo à mesma
taxas de juros menores em relação aos contratos
originais.
Num segundo momento, após a incorporação destes
contratos junto ao Banco do Brasil, e já sob as taxas
menores contratadas, o banco procura calcular valores
para nova contratação ou renovação a pedido do
cliente, o que não aconteceu no caso em questão pois,
de acordo com o item II da Solicitação de Portabilidade
(entregue), 'a contratação da Operação Proposta está
condicionada à existência de margem em meu limite de
crédito e, quando for o caso, de margem consignável,
suficientes na linha de crédito (...)'. Infelizmente, após
tentativas sem sucesso por parte desta agência, e
verificando a inexistência de margem disponível, a
cliente nos informou verbalmente que havia contratado
crédito
em
outra
instituição
financeira,
o
que
impossibilitou nossa contratação e o troco que ela
alega equivocadamente devermos em questão.”
Do teor deste informe, aliado à alegação da autora no
sentido de que foi informada pelo Banco do Brasil que não seria
possível a contratação da portabilidade de crédito proposta no valor
de R$ 7.106,06 (parcelas de R$ 176,82), em razão da falta de margem
disponível.' (fl. 03), possível concluir-se, não só a efetivação da
portabilidade do contrato n. 90353720, como também que o valor
decorrente da portabilidade não é liberado em conta corrente; antes,
sim, é transferido para a instituição financeira originária, com
quitação do débito respectivo, e reinauguração de nova cadeia
contratual com a instituição financeira proponente. Logo, a autora
jamais receberia tal valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
8
De outro lado, no tocante ao contrato n. 903535874,
no valor total de R$ 7.106,06, inexiste prova alguma da concretização
da portabilidade, ônus que incumbia à instituição financeira.
A propósito, não foram demonstrados descontos das
prestações da avença nos extratos do INSS.
E, conquanto, em tese e em princípio, na hipótese de
impossibilidade de consignação do empréstimo na aposentadoria do
consumidor, sobeje a opção do refinanciamento da dívida, tal
alternativa somente é realizada com anuência expressa do correntista.
Porém, no caso em tela, não só inexiste prova de haver
a autora realizado tal opção (refinanciamento do débito), como
também ela nega peremptoriamente haver assim anuído, ressalvando
apenas concordância para a portabilidade da dívida.
O documento de fls. 136, intitulado de Demonstrativo
de Origem e Evolução de Dívida
Crédito Direito ao Consumidor,
corrobora com tal raciocínio: houve opção de crédito pessoal com
consignação em folha de pagamento, por convênio com o INSS, com
observação de que o produto consiste em BB Crédito Consignado
Portabilidade.
Não obstante, pelo que se extrai dos autos (Comunicado
da empresa SERASA EXPERIAN - fls. 74 e extratos bancários), houve
modificação unilateral da natureza do contrato em análise para
financiamento, o que se mostra descabido e abusivo.
Logo, deve ser declarado nulo o contrato de
financiamento n. 903535874, por não haver demonstração, seja da
portabilidade, seja de expressa autorização da autora, e declarada
inexigível a dívida respectiva, com determinação de restituição dos
valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
9
outubro/2010 até março/2019 (fls. 136), com juros de mora a contar da
citação, e correção monetária a partir de cada desconto indevido.
Demais contratos
Além dos contratos acima mencionados, a instituição
financeira indica haverem sido entabuladas as seguintes avenças:
- operação n. 904339748
BB Crédito Parcelamento
Cheque Especial, em 23/8/2018. Valor solicitado de R$ 708,09, com
empréstimo de R$ 734,88, a ser pago em 12 parcelas de R$ 87,27 (fls.
33/35 e 136);
- operação n. 918992017
BB Créd PPF ofertado PF,
em 10/5/2019, no valor de R$ 1.209,73, a ser pago em 23 vezes de R$
128,97 (fls. 140).
Conquanto a autora assinale desconhecer ambos os
contratos, a operação n. 904339748, foi por ela subscrita (fls. 35), com
prova de que o numerário foi depositado em sua conta corrente
(extrato de fls. 55).
Lado outro, não foi juntado aos autos o contrato n.
918992017; nem, tampouco, há prova de que o montante respectivo
tenha sido depositado em conta corrente da autora. Basta considerar o
extrato de conta corrente (fls. 64/66), emitido em maio de 2019,
indicando não haver sido creditado o valor de R$ 1.209,73 em prol da
autora.
Era ônus do réu demonstrar a celebração de tal contrato.
Não basta a juntada do Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida

Crédito
Direto
ao
Consumidor,
documento
unilateralmente
confeccionado pela casa bancária, não prestando para comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
10
efetiva tomada de empréstimo pela autora.
Logo, tal contrato deve ser declarado nulo, inexigível a
dívida, com determinação de restituição dos valores indevidamente
descontados da conta corrente da autora, desde junho/2019 a
abril/2020 (fls. 14), com juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, e corrigido monetariamente a partir de cada indevido
desconto.
Danos morais
No que diz respeito ao dano moral, embora não tenha
sido o nome da autora incluído nos órgãos de proteção ao crédito,
recebeu missivas do SERASA, noticiando a possibilidade da
negativação por débito presentemente declarado inexigível (fls. 74).
Ademais, teve descontados valores de sua conta
bancária, sem a contraprestação respectiva; e, pior, sem haver anuído
com tais contratos.
Evidente o dano moral experimentado pela autora,
decorrente do defeito na prestação dos serviços oferecidos pela ré,
motivando a autora se socorrer ao Judiciário para fazer valer o seu
direito.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho do
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique
Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
“Outrossim, insta salientar a tese do Desvio Produtivo
do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, que
defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a
solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
11
dano indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos fornecedores é -
ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e
serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu
tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais,
empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-
consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe
cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores
prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu
valioso tempo e a desviar as suas custosas competências
de
atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o
dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda
não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se
de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de
"dano material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços" na
vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e
tribunais.” (Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038).
Convém também destacar a tese do direito ao sossego
de autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem concepção
unitária de tal modo que, ao tutelar sua integridade (primeiro dos
direitos de personalidade), o que se busca é não só o aspecto físico
mas também o psíquico, que lhe é indissociável, incluídas as funções
intermédias do corpo. Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos
direitos de personalidade, na medida em que diz respeito ao
desenvolvimento da saúde físico-psíquica do homem” (Loureiro

Francisco Eduardo; Direito ao Sossego. In Cadernos de Direito Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
12
Constitucional - Caderno n. 2 - 2001 - Juruá Editora Curitiba).
No tocante ao quantum, a indenização não pode ser
irrisória, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo
específico, nem pode ser excessivamente elevada, de modo a propiciar
enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Nesse sentido a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “em
geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau
da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento
acarretado à vítima” ("Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a
ed., Saraiva).
Além
disso,
observa
Carlos
Alberto
Bittar:
“A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da
ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante” ("Reparação Civil por
Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT”).
Desta forma, considerado o patrimônio da causadora do
dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00,
que se mostra adequado e suficiente para minimizar o sofrimento da
vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa, servindo,
ainda, para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-46.2020.8.26.0037 -Voto no 22339 RA
13
ofensoras.
O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da
publicação deste acórdão, com juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação (por se tratar de responsabilidade contratual).
Em síntese, declarado nulo o contrato n. 903535874, os
valores indevidamente descontados da conta corrente da autora
(período de outubro/2010 até março/2019 - fls. 136) devem ser
restituídos, com juros de mora a contar da citação, e correção
monetária a partir de cada desconto indevido; e, declarado nulo o
contrato n. n. 918992017, os valores indevidamente descontados da
conta corrente da autora (período de junho/2019 a abril/2020 - fls. 14)
devem ser restituídos, com juros de mora a contar da citação, e
correção monetária, a partir de cada desconto indevido. Além disso,
fica a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 10.000,00, com juros de mora contados da citação, e correção
monetária, da publicação deste acórdão.
Em razão da sucumbência mínima do autor, deverá a ré
arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios,
que ficam fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator